Tribunal: TJSP
Processo: 2344804-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Decisão indeferiu pedido de sucessão empresarial - Impossibilidade de atingir patrimônio de instaurado outra pessoa jurídica, estranha à execução, sem que antes seja incidente personalidade jurídica de desconsideração - Necessária observância aos princípios do contraditório e ampla defesa - Tema que deverá ser objeto de

Ementa:
1 - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Decisão indeferiu pedido de sucessão empresarial - Impossibilidade de atingir patrimônio de instaurado outra pessoa jurídica, estranha à execução, sem que antes seja incidente personalidade jurídica de desconsideração - Necessária observância aos princípios do contraditório e ampla defesa - Tema que deverá ser objeto de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do art. 133 do CPC - Recurso não provido.